Tribunal: TJPA
Processo: 0001006-88.2008.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001006-88.2008.8.14.0004

APELANTE/APELADO: ANTONIO DA SILVA LOBATO VULGO PREGUINHO

APELANTE/APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, INCISO II (TRÊS VEZES) E ART. 129,
CAPUT
, AMBOS DO CPB. NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DA DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 523/STF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU SOMENTE EM RELAÇÃO A ESTE DELITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Do exame dos autos, observa-se que não se pode falar em ausência de defesa – capaz de gerar a nulidade absoluta – pois o réu, durante a sessão de julgamento, estava assistido pelo defensor dativo nomeado pelo Juiz, o qual participou ativamente do Júri, defendendo as teses de absolvição por legítima defesa ou desclassificação para homicídio simples, conforme se pode observar da ata de julgamento e termo de votação de quesitos, constantes dos autos. Não se vislumbra, sequer, sua deficiência, que apenas geraria nulidade relativa, já que foram aduzidas teses defensivas compatíveis com a acusação, não havendo, portanto, prova de prejuízo ao réu, já que totalmente assegurado seu direito à ampla defesa e ao devido processo legal. Inteligência da Súmula 523 do STF.

2. Ademais, é cediço que em relação ao tema “nulidades”, o art. 563 do CPP consagra o princípio do
“pas de nullité sans grief”
, estabelecendo que “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”, o que, como visto alhures, não ocorreu no caso em tela.

3. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença de pronúncia e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício, para extinguir a punibilidade do réu.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
DECLARANDO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de outubro e finalizada aos quatro dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

P

Trata-se de Apelação Penal interposta por ANTONIO DA SILVA LOBATO, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito do Tribunal do Júri da Vara Distrital de Monte Dourado (Comarca de Almeirim/PA), que o condenou à pena total de
58 (cinquenta e oito) anos e 03 (três) dias de reclusão em regime inicialmente fechado
, pela prática dos crimes capitulados no
art. 121, §2º, inciso II (três vezes) e art. 129,
caput,
ambos do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 17.10.2008, por volta das 13h00, na localidade denominada Caracurú, o acusado, de forma fria, premeditada e visando subtrair dinheiro e bens das vítimas, efetuou disparos de arma de fogo contra João Correia da Silva, Valdelice Giomar Sales, Joelson Hermógenes Sales e Emerson dos Santos Barbosa. Segundo apurou-se, o acusado não era parente de nenhuma das vítimas e se encontrava naquele local já há alguns dias, caçando e apanhando açaí. No dia e hora acima referidos, os adolescentes Joelson, Emerson e João Vitor arrumaram-se, pegaram duas espingardas e uma lanterna, e saíram em direção à casa do forno, onde estaria o avô deles, Sr. João Correia. No caminho, encontraram o denunciado, que lhes falou que João Correia estaria tomando banho em uma grota (poço), tendo eles resolvido voltar. Neste momento, o acusado pegou uma das espingardas e disse que iria testá-la, e virou-se em direção a Joelson, disparando um tiro, tendo ele caído no chão, agonizando. O mesmo disparo atingiu Emerson, que saiu correndo.

Prossegue a exordial relatando que, ao ouvir o barulho, a avó de João Vitor, a Sra. Valdelice Guiomar Sales, saiu para ver o que havia acontecido, e deparou-se com o acusado, que adentrou a casa e também disparou um tiro no peito de Valdelice. Antes disso, ele já havia ceifado a vida do Sr. João Correia da Silva, com um golpe de madeira na nuca, segundo confessou ao menor João Vitor. Após os crimes, o denunciado subtraiu as duas espingardas, cartões de saque de aposentadoria, R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie e um motor rabeta. Como garantia de fuga, levou o menor João Vitor e desceu o rio Caracurú, tendo abandonado a criança próximo a um sítio.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega a
nulidade do julgamento em plenário, uma vez que o acusado restou absolutamente indefeso perante o Júri Popular
, pois sua defesa, naquele momento, limitou-se a alegar teses disparatadas do mínimo bom senso, tendo alegado apenas a ocorrência de homicídio privilegiado quando, na verdade, também deveria alegar a tese de erro de tipo.

Requer, assim, seja anulada a sessão do Júri, a fim de que o apelante seja submetido a novo julgamento popular.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, por ter sido a decisão do Conselho de Sentença prolatada em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Aventada Nulidade do Julgamento com Submissão a Novo Júri

A defesa do apelante alega a
nulidade do julgamento em plenário, uma vez que o acusado restou absolutamente indefeso perante o Júri Popular
, pois sua defesa, naquele momento, limitou-se a alegar teses disparatadas do mínimo bom senso, tendo alegado apenas a ocorrência de homicídio privilegiado quando, na verdade, também deveria alegar a tese de erro de tipo.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

Da leitura atenta dos autos, observa-se que não se pode falar em qualquer nulidade, pois o réu, durante a sessão de julgamento, estava assistido pelo defensor dativo nomeado pelo Juiz, o advogado Eduardo Brasil Dantas (OAB/AP 2865), o qual participou ativamente do Júri, defendendo as teses de absolvição por legítima defesa ou desclassificação para homicídio simples, conforme se pode observar da ata de julgamento e termo de votação de quesitos, às fls. 446/463 dos autos digitalizados.

Vê-se, então, que não houve qualquer “ausência de defesa” do paciente – capaz de gerar a nulidade absoluta – e não vislumbro, sequer, sua deficiência, que apenas geraria nulidade relativa, já que foram aduzidas teses defensivas compatíveis com a acusação, não havendo, portanto, prova de prejuízo ao réu, já que totalmente assegurado seu direito à ampla defesa e ao devido processo legal. Incide, aqui, o enunciado da Súmula 523 do STF:

“No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATÉRIA SUPERADA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. MATERIALIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. NULIDADE POR DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. SÚMULA 523/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal" (AgRg no AREsp n. 537.770/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 18/8/2015). 2. Consta na sentença fundamento válido para a condenação, pois "o depoimento do policial rodoviário, bem como do teor do boletim de acidente de trânsito, afasta a teste de insuficiência de provas arguida pela defesa, uma vez que demonstram que o réu foi negligente, invadindo a pista contrária, em que trafegava a vítima, dando causa ao acidente"; e que "diante dos elementos de prova contidos nos autos, resta devidamente comprovada a autoria e materialidade do crime de análise". Ademais, para afastar as conclusões das instâncias ordinárias é necessário o reexame fático-probatório, o que encontra óbice no verbete n. 7 da Súmula do STJ. 3. Sobre a deficiência na defesa técnica, o Tribunal estadual entendeu que "não há que se falar em deficiência da defesa técnica, eis que o recorrente, devidamente citado (f1.124), constituiu procurador de sua confiança (f1.126) ? Dr. Paulo Ribeiro Júnior, o qual apresentou resposta à acusação (fls.128/129), participou do interrogatório do réu (f1.199/200) e apresentou Alegações Finais (fis.348/352)". Então, a decisão impugnada está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, pois, conforme o verbete n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". 4. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp n. 1.769.850/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA N. 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. É firme o entendimento jurisprudencial de que apenas a ausência de defesa, ou situação equivalente, com prejuízo demonstrado, é apta a macular a prestação jurisdicional, na forma do que preconiza o enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: "No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu." 2. Na hipótese vertente, o recurso de apelação defensivo, interposto pela alínea "c" do inciso III do art. 593 do CPP, não foi conhecido pela Corte de origem em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. No entanto, infere-se do capítulo da sentença referente à dosimetria que, mesmo se o recurso defensivo fosse conhecido, no particular, pela Corte de origem, ainda assim não haveria que se falar em prejuízo, visto que a fundamentação da sentença, no tocante à fixação da pena-base, deu-se de forma idônea, razão pela qual a defesa do ora agravante não foi malograda a ponto de autorizar a nulificação do feito. 3. "Não se pode qualificar como defeituoso o trabalho realizado pelos advogados contratados pelo recorrente, pois atuaram de acordo com a autonomia que lhes foi conferida por ocasião da habilitação ao exercício da advocacia, nos termos do artigo 7º, inciso I, da Lei 8.906/1994. Diante de um insucesso, para o crítico sempre haverá algo a mais que o causídico poderia ter feito ou alegado, circunstância que não redunda, por si só, na caracterização da deficiência de defesa, a qual, conforme salientado, depende da demonstração do prejuízo para o acusado, não verificado na hipótese" (RHC n. 69.035/ES, rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2017, DJe 14/11/2017). 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgInt no HC n. 332.341/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 26/9/2018.)

Ademais, é cediço que em relação ao tema “nulidades”, o art. 563 do CPP consagra o princípio do
“pas de nullité sans grief”
, estabelecendo que “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”, o que, como visto alhures, não ocorreu no caso em tela.

Em não havendo, portanto, qualquer nulidade a macular a sessão do Júri, não possui procedência o pleito de sua anulação, para submissão do apelante a novo julgamento popular.

2. Da Declaração, De Ofício, da Prescrição Retroativa em Relação ao Crime de Lesão Corporal

Após percuciente análise dos autos, não obstante qualquer pedido da defesa nesse sentido, verifica-se a ocorrência, no presente caso, da
prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito de lesão corporal contra a vítima Emerson dos Santos Barbosa
.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação, o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão,
e levando-se em consideração que o
decisum
transitou em julgado para a acusação,
tem-se que o prazo prescricional é de 02 (dois) anos
, conforme estabelecia o inciso VI do art. 109 do CPB, vigente à época do crime (ano de 2008, antes da alteração promovida pela Lei nº 12.234/2010).

Assim, observa-se que,
entre a data da sentença de pronúncia (28.05.2019), às fls. 317/323 dos autos digitalizados, e a data do recebimento da denúncia (24.11.2008), à fl. 46 dos autos digitalizados, passaram-se mais de 10 (dez) anos,
tempo que excede, em muito, o lapso prescricional acima mencionado, não tendo havido qualquer suspensão do processo e do prazo prescricional.

Por todo o exposto, em se tratando a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, independentemente de qualquer pedido das partes,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante ANTONIO DA SILVA LOBATO,
somente em relação ao crime de lesão corporal (art. 129,
caput,
do CPB)
, ante a ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º c/c o art. 109, inciso VI do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, DECLARANDO,
DE OFÍCIO
, EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL.

É o voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/11/2022